Tribunal: TJSP
Processo: 1037689-21.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Especificação de provas que deve ser justificada, com indicação da utilidade do meio de prova e da necessidade de elucidação sobre determinado fato. Ocorrência. Sentença anulada, com determinação. Recurso provido.